Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE REMARCAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATA EM ESTADO PUERPERAL. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À CRIANÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO NA FORMA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado da questão relativa à prevalência da proteção à maternidade e a criança dentre as regras e princípios aplicáveis ao caso.
3. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
4. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.